Tribunal: TJDFT
Processo: 0754712-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. NOMEN IURIS. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO. DESPEJO. AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Hipótese de ação rescisória ajuizada contra sentença proferida em processo originado por ação submetida ao procedimento comum, com o intuito de obter a reintegração na posse exercida sobre o imóvel indicado na causa de pedir, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inc. V do CPC). 1.1. Os autores argumentam que a sentença impugnada incorreu em julgamento extra petita, ao deferir proteção possessória em favor da ré, nos termos da regra estabelecida no art. 492, caput, do CPC.
2. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não ocorreu no presente caso, pois a demandada formulou às claras a tutela possessória, por meio da articulação de pedido contraposto.
3. A respeito da controvérsia em torno da irrelevância do nomen iuris indicado na petição inicial, convém anotar que é suficiente a observânci da causa de pedir e dos itens expostos no pedido. De igual modo, os argumentos articulados pela parte adversa também corroboram a possibilidade de exame a respeito da exata pretensão exercida pelo postulante.
4. No caso em exame a causa de pedir articulada nos autos do processo de origem não revelou a existência de locação no imóvel em questão, mas a suposta ocorrência de esbulho praticado pela demandada. 4.1. A defesa direta articulada pela ré também foi no sentido da descaracterização do afirmado esbulho, em razão do exercício de posse legítima sobre o imóvel em questão. 4.2. Assim, não ficou caracterizado o exercício de pretensão de despejo, ao contrário do que os autores afirmaram.
5. Pedido julgado improcedente.